Tribunal: TCU
Processo: 018.063/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interportos pela empresa Domain Consultores Associados em Informática Ltda., pelo Sr. Cleveland Sampaio Lofrano e pelo Sr. Francisco Jose Adriano, contra o Acórdão 4.125/2019-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interportos pela empresa Domain Consultores Associados em Informática Ltda., pelo Sr. Cleveland Sampaio Lofrano e pelo Sr. Francisco José Adriano, contra o Acórdão 4125/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer dos recursos apresentados, com base no art. 285 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar o teor desta decisão aos recorrentes, à Controladoria Geral da União em São Paulo, à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e à Procuradoria da República em São Paulo.